Tribunal: STF
Processo: Rcl 72941
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vivianne Maria de Paula Ferreira Costa contra decisão da Vara Única do Trabalho de Ribeirão, proferida nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0000722-38.2015.5.06.0221, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.454.544.



    Vivianne Maria de Paula Ferreira Costa narra que a parte beneficiária, Regina Celia Giovannini Lima Torres moveu a ação em referência nesta reclamatória contra as Empresas M2 AGROPECUARIA LTDA e M2 ENERGIA LTDA, na qual houve o redirecionamento da execução em desfavor da parte ora reclamante com a penhora de bens imóveis de sua propriedade efetuada nos autos da Carta Precatória Executória nº 0000660-33.2021.5.06.0012. 



    Prossegue discorrendo que 



    “apresentou Exceção de Pré-Executividade requerendo a suspensão da execução (e demais atos executórios) até as conclusões do IPL 2023.0052070- SR/PF/PE, instaurado com base nas Notícias do Fato de nºs 1.26.000.003607/2022-01, 1.26.008.000166/2022-16 e 1.26.008.000174/2022-54, contudo, equivocadamente, a mesma não foi conhecida pelo Juízo da Execução.



    10. Ato contínuo, a Requerente impetrou Mandado de Segurança (0000298- 62.2024.5.06.0000), em razão do ato coator que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que a respectiva decisão afrontou seu direito líquido e certo, nos termos do artigo 5º, II, da Constituição Federal. Contudo, o Mandamus foi indeferido liminarmente, com a consequente denegação da segurança requestada, com fulcro no artigo 6º, §5º, e 10 da Lei nº 12.016/09, c/c artigo 485, I e VI, do CPC.”



    Aduz que a Justiça do Trabalho foi ludibriada a homologar todos os atos e chancelar o redirecionamento da execução contra si com fundamento na responsabilidade subsidiária dos sócios retirantes da Executada M2 ENERGIA LTDA, razão pela qual protocolou os “pedidos de investigação junto ao Ministério Público Federal, no dia 25/10/2022, referente a três Reclamações Trabalhistas, são elas: 0000722-38.2015.5.06.0221; 0000797-88.2016.5.06.0012 e 0000820- 23.2015.5.06.0221”, relativos aos seguintes fatos:



    “ (i) início de conluio entre os investigados (Reclamante e Advogados) com o objetivo de criar uma lide simulada; (ii) não se defender das pretensões iniciais; (iii) celebrar um acordo vultoso com multa de 100% em caso de inadimplemento; (iv) não pagar propositalmente o acordo para dobrar o valor devido; (v) não mais se defender nos autos ignorando todos os despachos do Juízo da Execução; (vi) e, por fim, direcionar toda a dívida de quase um milhão de reais para a Sra. VIVIANNE MARIA DE PAULA FERREIRA COSTA.”



    Entende, assim, que foi vítima dos delitos previstos nos art. 299 c/c art. 304, art. 347 e art. 355, todos do Código Penal, com base nas alegações a seguir:



    “(i) O delito de falsidade ideológica possivelmente configurado quando a conduta da Sra. Regina Celia, na condição de reclamante, juntamente com a Sra. Amanda Oliveira Bezerra de Menezes, na condição de advogada, ajuizaram reclamação trabalhista eivada de falsidade ideológica, em face das empresas M2 Agropecuária LTDA, e M2 Energia LTDA, ao que tudo indica ações que se tratam de lides simuladas, no intuito apenas de prejudicar a Sra. Vivianne Maria e enganar a Justiça do Trabalho. Isso porque, inseriram e protocolaram petição inicial (documento particular) contidas de informações falsas, pleiteando direitos inexistentes, trazendo ao mundo jurídico uma ação sem que houvesse um litígio realmente existente; 



    (ii) O delito de fraude processual possivelmente configurado quando a Sra. Regina Célia, em comunhão de desígnio com a Sra. AmandaOliveira, ao que tudo indica, ajuizaram lide simulada buscando induzir o juízo ao erro (como de fato conseguiram), quando não houve no caso em concreto um conflito real; 



    (iii) O delito de patrocínio infiel possivelmente configurado quando, ao que tudo indica, o causídico da Reclamadas, Dr. Rodrigo Westphalen, apresentou uma contestação tão genérica que não rebate efetivamente nenhum dos argumentos, sequer argumenta o mínimo razoável, não se opôs nem mesmo a manifesta incompetência territorial; realizou acordo supostamente fraudulento e não mais compareceu ao processo, mesmo sendo diversas vezes intimado a se pronunciar, possibilitando, com isso, a configuração do crédito trabalhista inexistente e redirecionamento da cobrança para a Noticiante.”



    Afirma que, além dos referidos “pedidos de investigação protocolados junto ao Ministério Público Federal de nº 20220086569 (Regina Célia); nº 20220086585 (Edeilton); e de nº 20220086592 (Maria Cilene)”, também 



    “foram protocoladas sete representações na OAB em desfavor dos advogados que atuaram nas 03 (três) supostas lides trabalhistas simuladas, nas quais foram identificadas as possíveis infrações: (i) ao art. 2º, parágrafo único, inciso II do Código de Ética e Disciplina; (ii) ao art. 34, inciso XVII do Estatuto da Advocacia e da OAB, combinado com artigos 36, 37, 39 e 40, parágrafo único, alíneas “a” e “b”, todos do Estatuto da Advocacia e da OAB.”



    Nessa perspectiva, sustenta a “violação do acórdão da relatoria da Ministra Rosa Weber ARE 1454544 ES”, no qual se reconheceu a nulidade de negócio jurídico fraudulento.



    Requer o acolhimento dos pedidos a fim de “ suspender a execução (e demais atos executórios) até as conclusões do IPL 2023.0052070-SR/PF/PE, determinando-se, por fim, o sobrestamento da Reclamação Trabalhista N° 0000722-38.2015.5.06.0221”. No mérito, a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido. 



    Não conheço da presente reclamação constitucional tendo como referência paradigma a decisão proferida no ARE nº 1.454.544/ES, por não se admitir o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. Vide:



    “(...) Não cabe reclamação por suposta ofensa à autoridade de decisão proferida em processo subjetivo, do qual não é nem foi parte o reclamante” (Rcl nº 5.335/MG-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/08).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO. Não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja relação processual a reclamante e a interessada não fizeram parte. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem cronológica. A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e § 4º do ADCT). Violação à autoridade da ADI 1.662 não configurada. Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado” (Rcl 3.197/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/07 - grifei).



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/11 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 40758 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe de 06/07/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente